Tribunal: TJSP
Processo: 2189850-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de agravo de instrumento. Honorários que devem ser arcados pelos embargantes, causadores do ajuizamento da execução. Princípio da causalidade observado. Julgado do STJ nesse sentido. Ausência de erro matéria ou de qualquer outro vício. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.